Tribunal: TJDFT
Processo: 0748602-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748602-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RODRIGUES TIBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO RODRIGUES TIBA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O feito de origem refere-se à ação declaratória no 0707062-29/2020, ajuizada pelo ora agravante, pela qual objetiva, em sede de tutela antecipada, que se determine ao DF que abstenha de adotar qualquer providência tendente a demolir o muro erguido pelo autor, eis que dispensado da apresentação de projeto e licenciamento (art. 33, II, do Código de Edificações), no mínimo, até que a Administração Pública demonstre, tecnicamente, a impossibilidade de regularização do imóvel, nos moldes em que preceituado pelo art. 4o da Lei no 4.996/2012, art. 20 do Decreto no 34.210/2013 e art. 269-A da LC no 803/2009. No mérito, requer a procedência da ação, declarando-se o direito do autor à regularização-titulação do imóvel objeto da lide constante do Processo Administrativo SEI no 00392 00006578/2020-19, sito na QNM 8, Conj. “N”, entre os Lotes 33 e 35, Ceilândia/DF (ID75717878). Por intermédio da decisão agravada, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Fundamentou que (ID75776748): “Trata-se de ação Declaratória ajuizada por DIEGO RODRIGUES TIBA contra o DISTRITO FEDERAL. O(A) autor(a) requer a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de que o réu se abstenha de adotar qualquer providência para a demolição do muro erguido no beco localizado entre os lotes 33 e 35 da QNM 8, Conj. N, Ceilândia/DF. No mérito, pugna pela declaração do direito à regularização do imóvel. Acompanharam a inicial os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que ao se analisar detidamente o teor do artigo 34, dado pela Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, constatada está a incompetência absoluta deste Juízo para apreciação e julgamento da causa. Eis o seu teor: ‘Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.’ Ressai daí que a competência para processamento da presente demanda é exclusiva da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal uma vez que o tema discute ocupação de solo em terra pública. Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito, ao que declino em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Código de Processo Civil, remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens. Intime-se.” – g.n. Em seu recurso, o agravante afirma que a jurisprudência deste Tribunal tem atribuído à Vara da Fazenda Pública a competência para o julgamento de causas que versem sobre nulidade de ato administrativo envolvendo ocupação de área pública. Alega que o caso, por não versar objetivamente sobre o meio ambiente, não se insere no âmbito de competência da Vara do Meio Ambiente. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, “reconhecendo-se a competência do juízo originário, ou seja, da 6a Vara de Fazenda Pública, determine-se [...] que lá permaneça e seja julgada a lide ou, acaso já redistribuída, seja determinada a sua devolução”. Pede, no mérito, a confirmação da liminar vindicada. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID21320709). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A Lei no 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu artigo 34, que: “Art. 34 - Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” A Resolução do TJDFT no 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, da seguinte forma: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: [...] IV - As causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva;” Aludida Resolução complementa, em seu artigo 3o, que: “Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ‘meio ambiente’ não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ‘meio ambiente’ sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Logo, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. A presente controvérsia reside no questionamento quanto à regularização de imóvel ocupado pelo agravante, edificado em área pública intersticial denominada “beco”, localizada na QNM 8, Conj. “N”, entre os Lotes 33 e 35, Ceilândia/DF (ID75717884). Neste contexto, o caso relaciona-se com as causas sobre ocupação irregular de solo urbano por particulares, ou seja, discute-se questão fundiária de interesse público. Apesar disto, por não envolver controvérsia ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, não há de se falar em competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. Com estas considerações, resta caracterizada a competência da Vara Fazendária, o que evidencia a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo da demora reside no fato de que, se não reconhecida, neste momento, a competência da Vara Fazendária para processar e julgar a questão, decisões outras poderão ser produzidas por juízo incompetente. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para que o feito, até decisão final do colegiado, permaneça na jurisdição da 6a Vara da Fazenda Pública/DF. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator